Tribunal: TJSP
Processo: 0031817-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031817-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é
impetrante/paciente LEANDRO DANIEL SOARES PEREIRA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente a impetração, nos termos do artigo 248 do RITJSP e
do artigo 663 do Código de Processo Penal. v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031817-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13064
2
Voto no 13.064
Habeas Corpus Criminal no 0031817-87.2020.8.26.0000
Impetrante/ Paciente: Leandro Daniel Soares Pereira Rocha
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Américo Brasiliense
Habeas Corpus. Impetração visando à desconstituição de
condenação transitada em julgado. Matéria impugnável
por
Revisão
Criminal.
Impetração
indeferida
liminarmente.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em
benefício próprio por Leandro Daniel Soares Pereira Rocha, no qual
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara da
Comarca
de
Américo
Brasiliense

Processo
no
0004411-78.2014.8.26.0040.
O paciente alega, em síntese, que foi condenado ao cumprimento
da pena de 19 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por
infração ao artigo 121, §2o, incisos I e III, do Código Penal.
Sustenta o paciente que sofre constrangimento ilegal, uma vez
que faz jus à absolvição diante da ausência de provas da autoria.
Pleiteia, então, a absolvição.
É o relatório.
A impetração deve ser indeferida liminarmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031817-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13064
3
Conforme jurisprudência dominante, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça não admite que o remédio constitucional seja
utilizado em substituição à via procedimental ou ao recurso próprio
(apelação, agravo em execução, recurso especial).
(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese ou de revisão criminal, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. (...)
(HC 330.491/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).
Também é certo que para a impugnação processos findos, como
é a hipótese dos autos, a revisão criminal é o instrumento processual
adequado e eficiente, conforme o disposto no artigo 621 do Código de
Processo Penal.
Logo, podendo utilizar-se voluntariamente desse meio, não está
habilitado a valer-se da via estreita do habeas corpus para a
desconstituição de coisa julgada.
Ressalte-se, ainda, que a condenação do paciente transitou em
julgado na data de 25 de outubro de 2018.
Essas circunstâncias revelam, na realidade, que o writ tem por
finalidade a reanálise das provas dos autos.
A ação constitucional sempre foi e é reservada aos casos em que
haja, desde o seu limiar, clara possibilidade de ocorrência de violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031817-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13064
4
direito de locomoção do ser humano. O abuso, a ilegalidade e o
constrangimento
ilícito
devem
ser
flagrantes,
passíveis
de
reconhecimento sem necessidade de instrução ou de minuciosa apuração
fática.
Na presente hipótese, inexistindo flagrante ilegalidade, o não
conhecimento da presente impetração é de rigor.
No entanto, para salvaguardar os direitos e garantias do paciente,
determino, de ofício, a remessa de cópias de todo o presente habeas
corpus à Defensoria Pública, para analisar sua situação e proceder aos
pedidos que entender pertinentes.
Pelo exposto, indefiro liminarmente a impetração, nos termos
do artigo 248 do RITJSP e do artigo 663 do Código de Processo Penal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator